Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712371-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO GONCALVES SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 25545756). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por GERALDO GONÇALVES SILVA em face da decisão (Doc. Num. 25264759) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702841-03.2020.8.07.0018, impetrado pelo Agravante contra ato do GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, decretou a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a certidão de trânsito em julgado e determinou a remessa do Feito ao Segundo Grau de Jurisdição para reexame necessário. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Mantenho a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, no prazo de 30 (trinta) dias. I. Brasília - DF, 24 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador